Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-30.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Chamo o feito à ordem. A parte ELISONEIDE TINTINO DE ARAÚJO interpôs agravo interno contra decisão monocrática de ID. 18536798, fls. 01/03, que não conheceu da apelação interposta pela ora agravante, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Conforme certidão de ID. 19273888, a parte agravada foi intimada hoje, 02.09.2020, para apresentar contrarrazões ao presente recurso. O art. 265, §2o do RITJDFT preconiza que o prazo de resposta ao agravo interno é de 15 dias da intimação. Logo, percebe-se o equívoco na conclusão dos autos, uma vez que o decurso do prazo ainda não se encerrou. Desta feita, retorno os autos para a Secretaria da Terceira Turma Cível, haja vista o prazo para contrarrazões ainda permanece em aberto. Após, havendo resposta da parte agravada ou não, remeta-se os autos para a d. Procuradoria de Justiça. Depois, voltem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator